Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009453-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BELCHIOR FERNANDES BATISTA - CPF: 124.918.451-72 (AGRAVANTE), RITA ALBERTINA BATISTA - CPF: 632.430.161-34 (AGRAVANTE), DAVID LOPES ALCALDE - CPF: 021.375.371-50 (AGRAVADO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE EDIFICAR NO TERRENO OBJETO DO LITÍGIO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO ANTECIPATÓRIO DA RESCISÃO DO CONTRATO INDEFERIDO EM DECISÃO ANTERIOR –
INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO LITIGIOSO -
URGÊNCIA NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Não se verifica prova bastante da probabilidade do direito e nem do perigo de dano, isso porque, o deferimento do pedido em questão resultaria, de maneira transversa, na própria antecipação da rescisão contratual, a qual, por sua vez, foi rechaçada em decisão anterior, inclusive analisada em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BELCHIOR FERNANDES BATISTA e RITA ALBERTINA BATISTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos nº 1025203-06.2021.8.11.0041, ajuizada em face de DAVID LOPES ALCALDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, para que fossem autorizados a edificar no imóvel, objeto da lide.

Para tanto, aduzem os agravantes, em síntese, que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sob o argumento de que o agravado nunca adimpliu com os encargos referentes ao terreno urbano em disputa, se somando a isso, a necessidade de iniciar a construção da sua própria moradia.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência incidental, para que fossem autorizados a edificar no imóvel, objeto da lide.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente,
não se verifica prova bastante da probabilidade do direito e nem do perigo de dano, isso porque, o deferimento do pedido em questão resultaria de maneira transversa, na própria antecipação da rescisão contratual, a qual, por sua vez, foi rechaçada em decisão anterior, inclusive analisada em sede recursal, nos autos do recurso de agravo de instrumento de n. 1015012-25.2021.8.11.0000.

Naquela oportunidade, este Tribunal concluiu que o contexto da questão
sub judice
demanda nítida dilação probatória, o que impede a antecipação do resultado da lide, por meio da tutela de urgência.

Agora, veja-se que os agravantes pretendem edificar sobre o imóvel litigioso, todavia, firmados nos mesmos argumentos tecidos em momento anterior, para que a rescisão do contrato
seja
reconhecida liminarmente
.

Ademais,

não se verifica
, no caso,
qualquer quadro de urgência que justifique a medida antecipatória para que seja construído um imóvel residencial em um condomínio de alto padrão, o que, por óbvio, p
ermite pressupor
que os agravados não estão desguarnecidos de moradia.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024